Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-62.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000078-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), HEITOR GIL CACERES - CPF: 407.170.971-53 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (EMBARGADO), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES E MANTÉM ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR FALTA DE ANÁLISE DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO APRESENTADO PELA PARTE RÉ – PRETENSÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL – QUESTÃO RELATIVA A MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO EXPRESSAMENTE ABORDADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO EM RAZÃO DE SUA MANIFESTA IMPERTINÊNCIA PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC na ação de Reintegração de Posse ajuizada ao fundamento de posse velha, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo ou analisar a insurgência recursal com base em fatos novos não levados ao conhecimento do MM. Juiz em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. 2. Assim, torna-se impertinente a discussão acerca da tempestividade ou não da contestação ofertada pela ré em Primeiro Grau, e, consequentemente, despicienda a apreciação das razões da arguição de falsidade do documento apresentado como prova da apresentação tempestiva da contestação, daí a inexistência de omissão do acórdão que rejeitou declaratórios anteriores, fundados na suposta falta de pronunciamento sobre fato superveniente ao julgamento do Agravo de Instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento Nº 100078-62.2021.8.11.0000 - CLASSE 1689 - CNJ - COMARCA DE VERA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HEITOR GIL CÁCERES contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 136380699, datado de 19/07/2022, que, face à “
clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC
”, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo mesmo embargante, e, assim, manteve o v. acórdão vinculado ao Id. nº 85121953, datado de 27/04/2021, que desproveu o RAI nº 1000078-62.2021.8.11.0000, interposto pelo embargante, e, por sua vez, manteve intocada
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Vera/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0002760-94.2018.8.11.0102), ajuizada pelo embargante contra a COLONIZADORA SINOP S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que o autor/agravante/embargante fosse imediatamente reintegrado na posse na área de 242 hectares denominada Lote nº 30, situada no Município de Vera/MT, por entender que o “
autor informa que teria sofrido esbulho em 28-01-2017, ou seja, a mais de 03 (três) anos, portanto posse de força velha, o que inviabiliza a concessão da medida liminar
”, anotando, ainda, que “
a situação trazida pelo autor refere-se aparentemente um descumprimento de um acordo celebrado em uma ação de reintegração de posse no ano de 2005, o que revela prudente à formação do contraditório para posterior reanálise, uma vez que situação fática é decorrente de feito já existente
” (cf. Ids. nº 72743956, 85121953 e
136380699
).

O autor/agravante/embargante circunstancia que opôs os Embargos de Declaração anteriores, rejeitados pelo acórdão ora embargado, porque “
sobreveio fato novo no processo originário
”, consistente na falta de oferecimento de contestação pela Colonizadora Sinop, o que, no seu entendimento, implicaria decretação da revelia e consequente presunção de veracidade da matéria de fato alegada na petição inicial (CPC, art. 344).

Esclarece que, nas contrarrazões aos declaratórios, a Colonizadora/embargada “
aduziu que havia protocolizado sua peça defensiva dentro do prazo legal
”, apresentando “
um recibo de protocolo emitido, em tese, pelo sistema PEA, com data de 16/04/2021
”, e sustenta que “
referido documento apresenta alguns detalhes que indicam que o mesmo não é verdadeiro, eis que a data do recibo apresentado pela embargada não condiz com a data do protocolo da contestação nos autos originários
”, razão pela qual “
apresentou incidente de falsidade documental para que fossem prestados os esclarecimentos necessários e ao final reconhecer que o documento apontado não é verdadeiro
”.

Arremata dizendo que, mesmo “
após a devida manifestação da parte contrária
” acerca da arguição de falsidade documental, sobreveio o v. acórdão ora embargado, que rejeitou os Embargos de Declaração anteriores, mas não se manifestou “
a respeito do referido incidente
”, daí a flagrante omissão do aresto (sic – cf. Id. nº 137937167 - Pág. 4/6).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para “
sanar a eventualidade apontada, afastando a omissão da decisão ora embargada, analisando a Arguição de Falsidade Documental apresentada nos autos epigrafados e para que seja julgado procedente o referido incidente, com o reconhecimento da falsidade do documento apontado, condenando a embargada à litigância de má-fé no pagamento e das despesas a que deu origem, nos termos da legislação de regência
” (sic – cf. Id. nº 137937167 - Pág. 10).

Nas contrarrazões, a Colonizadora/embargada afirma o “
não cabimento dos Embargos de Declaração
” face a inexistência de omissão, já que “
o acórdão foi claro ao abalizar a impossibilidade de analisar fatos novos não levados ao conhecimento do juízo a quo, uma vez que estaria configurado o fenômeno da supressão de instâncias
”; no mais, refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 139205655).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme se vê do relatório constante do v. acórdão embargado, o autor/agravante/embargante opôs os Embargos de Declaração anteriores aduzindo que o acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento padecia de “
erro de fato inerente ao julgado
”, consistente na “
superveniência de fato novo
”, qual seja, a falta de apresentação de contestação pela Colonizadora Sinop em Primeiro Grau.

A tese desenvolvida pelo autor naqueles declaratórios era de que seria imperativa a decretação da revelia da Colonizadora/ré/embargada e, assim, a presunção de veracidade das alegações de fato vertidas na inicial (
CPC, art. 344), especialmente a afirmação de que sua posse sobre o imóvel objeto da lide fora esbulhada pela Colonizadora/ré, o que, segundo o autor, deveria conduzir o Tribunal diretamente ao reconhecimento da probabilidade do direito alegado, à admissão de preenchimento dos requisitos próprios e, por fim, à reforma do acórdão para provimento do Agravo de Instrumento e reforma da decisão de piso, deferindo-se o pedido de tutela de urgência.

Tanto é assim que, ao final, pediu
acolhimento dos declaratórios “
afim de sanar a eventualidade apontada, afastando o erro de fato do julgado, ante à superveniência de fato novo, para determinar a imediata reintegração de posse em favor do embargante sobre a área de 242 ha do Lote 30, haja vista a comprovação dos requisitos autorizadores para a concessão da medida e a aplicação do efeito material da revelia
”, bem como para fins de prequestionamento (sic – cf. Id. nº 86540466 - Pág. 12/13).

Após tecer considerações acerca do contexto fático do litígio e das razões elencadas pelo MM. Juiz de Primeiro Grau para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante/embargante, o v. acórdão ora embargado rejeitou os declaratórios anteriores sob os seguintes fundamentos:

“Como se sabe, o art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
”, “
suprir omissão
” ou “
corrigir erro material
”.

A tese dos presentes declaratórios de que houve “erro de fato inerente ao julgado”, na verdade
,
se traduz em alegação de omissão decisória acerca da “superveniência de fato novo”
. (...)

Sucede, porém, que o
Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC,
não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo ou analisar a insurgência recursal com base em fatos novos não levados ao conhecimento do MM. Juiz em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância
,
daí porque não se verifica omissão alegada
.
(...)

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e a clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios”
(
grifei
e
destaquei
).

Verifica-se desde logo que o v. acórdão embargado realmente não enfrentou expressamente a “
Arguição de Falsidade Documental
” apresentada pelo embargante para convencer a Turma Julgadora da intempestividade de contestação oferecida pela Colonizadora/ré, mas isso implica vício de omissão do v. acórdão embargado. Pelo contrário, o voto condutor do aresto pontuou, de forma clara e precisa, que o espectro de cognição do Tribunal ao julgar o Agravo de Instrumento é restrito “
ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento
”, i.e., o preenchimento ou não dos requisitos à concessão da tutela de urgência requestada (CPC, arts. 300 e 561), e que, assim, não se poderia falar em omissão por falta de pronunciamento, em Segundo Grau, sobre o fato alegadamente superveniente, daí a impertinência, para fins de julgamento do RAI, da discussão acerca da tempestividade ou não da contestação apresentada pela Colonizadora Sinop na origem.

Ao contrário do alegado, o v. acórdão não é omisso porque “
deixou de manifestar-se quanto à Arguição de Falsidade Documental apresentada nos autos em epígrafe
”; decidiu-se, em verdade, ser despicienda a discussão sobre o teor do documento acoimado de falso, ou, em outras palavras, que não haveria claro e válido interesse jurídico em perquirir, pelo menos nesse momento processual, acerca da tempestividade da contestação.

Ademais, o autor/agravante/embargante desenvolve linha argumentativa “
per saltum
”, partindo da premissa de intempestividade da contestação, passando primeiro pela suposta inexorabilidade decretação da revelia da Colonizadora/ré e depois pela alegadamente também inevitável presunção de veracidade das alegações de fato (CPC, art. 344), para, como se tudo isso fosse completamente irremediável, concluir pela existência de prova suficiente e satisfatória da sua posse prévia sobre o imóvel objeto da lide e do esbulho possessório praticado pela Colonizadora/ré.

Trata-se, “
data venia
”, de raciocínio equivocado sob a ótica processual, primeiro porque, a despeito da instalação da discussão em Primeiro Grau, o MM. Juiz ainda não decretou a revelia da Colonizadora Sinop, nem decidiu sobre a possível existência de justa causa para o oferecimento tardio da peça contestatória; depois, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica quanto à presunção relativa, e não absoluta, de veracidade da matéria de fato alegada na inicial em caso de revelia, daí porque não se pode falar em reconhecimento praticamente automático do preenchimento dos requisitos dos art. 300 e 561 do CPC.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A PARCELA DOS AUTORES. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO A ALGUNS AUTORES. ART. 373. INC. I, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 19/4/2021, DJe de 26/4/2021).

De qualquer maneira, cabe apenas esclarecer, de um lado, que a arguição sequer comportaria processamento de forma incidental nos autos do Agravo de Instrumento, e, lado outro, que, ao rejeitar os declaratórios anteriores ao fundamento de vedação à supressão de instância, o v. acórdão embargado, em verdade, julgou prejudicada a arguição de falsidade documental por falta de interesse jurídico válido e relevante para a solução da controvérsia recursal, não se verificando, assim, a omissão alegada.

Pelo exposto, rejeito dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023